Tribunal: TJSP
Processo: 1019819-77.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Transmissão de imóvel urbano por sucessão hereditária. Pretensão a que se reconheça a regularidade do cálculo do ITCMD efetuado com base no valor venal adotado para lançamento do IPTU. Exigência fiscal baseada no Decreto Estadual no 55.002/2009. Inadmissibilidade. Alteração da base tributável que equivale à majoração do tributo. Ofensa ao princípio da Reserva Legal.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Transmissão de imóvel urbano por sucessão hereditária. Pretensão a que se reconheça a regularidade do cálculo do ITCMD efetuado com base no valor venal adotado para lançamento do IPTU. Exigência fiscal baseada no Decreto Estadual no 55.002/2009. Inadmissibilidade. Alteração da base tributável que equivale à majoração do tributo. Ofensa ao princípio da Reserva Legal. Tese que está em consonância com precedentes deste Tribunal. Ordem concedida. Recurso oficial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1019819-77.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos ANA MARIA ORSI e ANDRÉ ORSI STIPANICH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019819-77.2019.8.26.0053 -Voto no 546-20 JV
2
VOTO No 546/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
REEXAME NECESSÁRIO 1019819-77.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO – 10a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
RECORRIDOS: ANA MARIA ORSI E OUTRO
INTERESSADO: DELEGADO REGIONAL TRIBUÁRIO DA CAPITAL DRCT III
JUIZ: LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Transmissão de imóvel
urbano por sucessão hereditária. Pretensão a que se reconheça a
regularidade do cálculo do ITCMD efetuado com base no valor
venal adotado para lançamento do IPTU. Exigência fiscal baseada
no Decreto Estadual no 55.002/2009. Inadmissibilidade. Alteração
da base tributável que equivale à majoração do tributo. Ofensa ao
princípio da Reserva Legal. Tese que está em consonância com
precedentes deste Tribunal. Ordem concedida. Recurso oficial não
provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por herdeiros do
imóvel urbano descrito na inicial, que pedem a concessão de segurança para
recolher o ITCMD causa mortis sobre o valor venal de referência do IPTU e não do
ITBI, como pretendido pela autoridade coatora. A r. sentença concedeu a segurança
para determinar “à autoridade coatora o dever de emitir guia de recolhimento do
ITCMD considerando o valor venal para fins de recolhimento do IPTU” (fl. 107).
Ausentes recursos voluntários, os autos vieram a este Tribunal em
decorrência do reexame necessário.
É O RELATÓRIO.
É pacífico neste Tribunal que a alteração legislativa promovida pelo
Decreto Estadual 55.002/09, que faculta a adoção, como base tributável do ITCMD,
do “valor médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo”, para imóveis rurais, e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019819-77.2019.8.26.0053 -Voto no 546-20 JV
3
base de cálculo utilizada pelo ITBI, para imóveis urbanos (art. 16, III, § Único, itens
1 e 2 do Decreto Estadual no 46.655/2002), majorou a base de cálculo do imposto, o
que viola o princípio da Reserva Legal, expresso nos arts. 97, II, do CTN e 151, I,
da Constituição Federal. Nesse sentido:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança.
Inventário. Recolhimento do ITCMD com base no valor venal do imóvel,
apurado no lançamento para fins de IPTU. Possibilidade. A alteração da
base de cálculo de tributo só pode ser efetuada por lei. O ITCMD deve
ser recolhido com base no valor venal do imóvel lançado para fins de
IPTU. Incidência do artigo 38, do CTN e artigos 9o, § 1o e 13, I, da Lei
Estadual no 10.750/02. Inaplicabilidade do Decreto no 52.002/09.
Sentença mantida. Apelação e reexame necessário desprovidos.
(Ap. 1032776-52.2015.8.26.0053, Rel. MARCELO SEMER, 10a Câmara
de Direito Público, j. 16/05/2016)
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD.
BASE
DE
CÁLCULO.
ALTERAÇÃO
POR
DECRETO.
IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto n.o
55.002/2009 adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como
base de cálculo do ITCMD. Ofensa ao princípio da legalidade. Lei
Estadual n.o 10.705/2000 que prevê o valor venal para fins de IPTU como
base de cálculo mínima. Alteração que, de fato, criou nova base de
cálculo sem, contudo, haver o mínimo respaldo legal. Precedentes desta
Corte. Segurança concedida. Sentença mantida. Recurso da Fazenda
desprovido.
(Ap. 1004785-04.2015.8.6.0053, Rel. NOGUEIRA DIEFENTHALER, 5a
Câmara de Direito Público j. 09/05/2016)
ITCMD. Base de cálculo. Imóvel rural. LE no 10.705/00, art. 9o e 13, I.
DE no 46.655/02. DE no 55.002/09. Autos de infração. Anulação. A LE
no 10.705/00 preceitua no art. 9o, caput e § 1o, que a base de cálculo do
ITCMD é o valor venal do bem ou direito transmitido, o qual não será
inferior àquele fixado para o lançamento do IPTU ou do ITR. O DE no
55.002/09, por sua vez, inova ao permitir a adoção do valor médio da
terra-nua e das benfeitorias divulgado pela Secretaria de Agricultura e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019819-77.2019.8.26.0053 -Voto no 546-20 JV
4
Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão de
reconhecida idoneidade. Alteração da base de cálculo de tributo que só
pode ser feita por lei, em respeito ao princípio da legalidade. Inteligência
do art. 97, II e IV e § 1o do CTN. Precedentes do TJSP. Procedência.
Recurso da Fazenda desprovido.
(Ap. 0002829-76.2015.8.26.0438, Rel. TORRES DE CARVALHO, 10a
Câmara de Direito Público; j. 09/05/2016)
No tocante ao imóvel urbano objeto da lide, não há como admitir o
arbitramento feito pela autoridade apontada como coatora, que não tem respaldo
legal; a Lei no 10.705/00 estabelece a base de cálculo do imposto como “o valor de
mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato
ou contrato de doação” (art. 9o, §1o), que não pode ser inferior à base de cálculo do
IPTU (art. 13, I). A autoridade coatora, todavia, pretende impor o valor venal de
referência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou
utilizado pelo município de São Paulo, e não há elementos que indiquem que esse
parâmetro corresponde ao valor de mercado do imóvel.
Anote-se que a base de cálculo do imposto é o valor de mercado do
bem na data do ato de transmissão. A lei determina, ainda, a adoção do valor
utilizado para lançamento do IPTU como parâmetro, no caso de bem imóvel urbano.
Como não foi demonstrada, no caso concreto, a correspondência entre o valor que a
autoridade coatora pretende seja adotado e o “valor venal” a que se refere o art. 9o
da Lei no 10.705/00, está configurada a indevida majoração da base de cálculo do
imposto.
A esse respeito, oportuno transcrever passagem do voto do Des.
Torres de Carvalho (Ap. 1013149-62.2015.8.26.0053, 10a Câmara de Direito
Público, j. 22.02.2016):
“3. Como dispõe o art. 38 do CTN, a base de cálculo do imposto, de
competência dos Estados, sobre a transmissão causa mortis de bens
imóveis e de direitos a eles relativos (ITCMD), tem como base de cálculo
o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. O art. 9o § 1o da LE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019819-77.2019.8.26.0053 -Voto no 546-20 JV
5
10.705/00 dispõe que 'para os fins de que trata esta lei, considera-se valor
venal o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da
sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação' e o art. 13 dispõe
que no caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será inferior em se
tratando de imóvel urbano ou rural, ao valor fixado para o lançamento do
IPTU ou do ITR. O DE no 46.655/02, na redação dada pelo DE no
55.002/09, art. 16 item 2, estabelece que poderá ser adotado, em se
tratando de imóvel urbano, 'o valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado pelo
município, vigente à data da ocorrência do fato gerador, nos termos da
respectiva legislação, desde que não inferior ao valor referido na alínea
“a” do inciso I, sem prejuízo da instauração de procedimento
administrativo de arbitramento da base de cálculo, se for o caso'. É
preciso, portanto, examinar o valor de referência a que o regulamento se
refere.
4. O ITBI é calculado na Capital sobre 'o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos, assim considerado o valor pelo qual o bem ou direito seria
negociado à vista, em condições normais de mercado' publicados pela
Secretaria Municipal de Finanças e passível de impugnação pelo
contribuinte (art. 7o, 7-A e 7-B da LM o 11.154/91 de 30-12-1991,
redação dada pela LM no 14.256/06 de 29-12-2006), mas nunca inferior
ao valor venal estabelecido para o IPTU (art. 8o). O valor venal ou valor
de mercado ou valor de referência é estabelecido no DM no 51.627/10:
(...)
5. Nos termos da lei e do decreto municipal o ITBI incide sobre o valor
de mercado ou valor de referência arbitrado pelo Secretário Municipal de
Finanças ou pelo valor venal do IPTU, o que for maior; assim fazendo o
valor de mercado não corresponde mais ao valor do negócio jurídico, mas
a um valor previamente definido pela administração desvinculado do
valor do contrato, do imóvel e sem relação direta com as alterações
rápidas do mercado imobiliário. A lei e o decreto invertem a equação:
fazem o imposto incidir sobre o valor arbitrado, facultado ao contribuinte
impugna-lo na forma estabelecida no regulamento, e isso não é possível
conforme o entendimento pacífico no Supremo Tribunal Federal e nas
Câmaras de Tributos Municipais deste tribunal:
Esta Corte, em caso similar, pontificou: “Na espécie, o art. 7o, § único, do
Decreto Municipal no 12.490, de 29 de dezembro de 1975, evidentemente não é
lei, e, alterando os critérios de fixação do valor venal dos imóveis, impõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019819-77.2019.8.26.0053 -Voto no 546-20 JV
6
aumento do tributo exigível. É, portanto, inconstitucional. Não tem aplicação à
espécie o disposto no § 2o do art. 97 do CTN pois o decreto municipal
impugnado não se limitou a atualizar o valor monetário da respectiva base de
cálculo, mas criou um fator novo para a fixação do próprio imposto,
aumentando-o por esse artifício, que, como põe relevo o parecer citado,
importou em triplicar a base de cálculo do imposto nesse exercício” (RE
92.355/SP, Rel. Min. Cordeiro Guerra). Esse entendimento é reiterado na atual
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à necessidade de lei em
sentido formal e material para instituir e majorar tributo, como se verifica dos
julgados proferidos no AI 739.427/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI
834.010/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 839.686/SP, Rel. Min. Luiz Fux; e,
mais recentemente, em 27/8/2013, RE 751.010-AgR, Rel. Min. Celso de Mello,
do qual transcrevo a ementa, 'in verbis': “RECURSO EXTRAORDINÁRIO
ITBI IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO OU MAJORAÇÃO DA REFERIDA
EXAÇÃO TRIBUTÁRIA MEDIANTE SIMPLES DECRETO NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE
LEI FORMAL (CF, ART. 150, I) PRECEDENTES DO STF RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO”. Isso posto, com base no art. 557, § 1oA, do CPC,
conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento, para restabelecer a
sentença. (Maria Rita de Sampaio vs Município de São Paulo, ARE no 772.580-
SP, STF, 19-2-2014, Rel. Ricardo Lewandowski, decisão singular).
APELAÇÃO. Base de cálculo de ITBI. Município que utiliza padrão de base de
cálculo diferente do valor venal do imóvel para fins de IPTU. Ofensa ao
princípio da legalidade. Utilização, para fins de tributação, do valor venal
utilizado para a cobrança do IPTU ou valor do negócio traduzido no
instrumento de compra e venda, o que for maior. Precedentes. Sentença
reformada. Recurso provido. (AC no 1005199-36.2014.8.26.0053, 14a Câmara
de Direito Público, 11-12-2014, Des. Mônica Serrano, v.u.)
MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. Município de São Paulo. Lei Municipal
no 14.256/06 e Decreto Municipal no 51.627/10. Majoração indevida da base de
cálculo fixada na Lei Municipal no 11.154/91. Valor venal entendido como
aquele em que o imóvel seria negociado à vista, em condições normais de
mercado. Sistemática que delega sua fixação prévia ao Poder Executivo.
Afronta ao princípio da legalidade, insculpido no artigo 150, inciso I, da CF/88.
Precedentes do C. Órgão Especial e da 15a Câmara de Direito Público deste E.
TJSP, a propósito. Violação de direito líquido e certo demonstrada. Sentença
reformada.
Apelo
provido,
com
observação.
(AC
no
0018777-88.2011.8.26.0053, 15a Câmara de Direito Público, 11-9-2014, Des.
Silva Russo, v.u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019819-77.2019.8.26.0053 -Voto no 546-20 JV
7
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de São Paulo.
Decreto Municipal 46.228/2005. ITBI (imposto sobre transmissão de bens
imóveis 'inter vivos'). Aumento na base de cálculo. Art. 150 da Constituição
Federal. Inconstitucionalidade reconhecida. Na veiculação de temas de direito
tributário que concernem às relações entre o Estado e o contribuinte, sujeita-se
o Poder Público ao princípio constitucional da reserva de lei disposto no artigo
150 da Constituição Federal, que veda à União, Estados ou Municípios a
exigência ou aumento de tributo sem lei que o estabeleça. Tendo em vista que,
ao teor do art. 38, do CTN, a base de cálculo para o lançamento tributário é o
valor venal dos bens e títulos transmitidos, para se atribuir outro valor ao
imóvel, que não o decorrente do anterior, mister a existência de uma lei que o
autorize, não bastando, para isso, simples decreto. (Arguição de
Inconstitucionalidade no 994.06.098335-3, Órgão Especial, Rel. Des. Renê
Ricupero, 16-6-2010).
6. A base de cálculo de tributo somente pode ser alterada por lei nos
termos do art. 97, II e IV do CTN, segundo o qual “somente a lei pode
estabelecer: (...) II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o
disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; (...) IV - a fixação de alíquota do
tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26,
39, 57 e 65”; e seu § 1o prevê que “equipara-se à majoração do tributo a
modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais
oneroso”. O Poder Executivo, portanto, não poderia inovar e criar
obliquamente, por meio do DE no 55.002/09 ou do DM no 51.627/10,
base de cálculo não prevista na LE no 10.705/00 (pois o 'valor de
mercado' nela mencionado corresponde ao valor do negócio jurídico ou
ao valor venal do IPTU, o que for maior), que majora substancialmente o
tributo e onera o contribuinte. O sistema instituído pelo município atribui
ao Secretário Municipal de Finanças a fixação da base de cálculo do
imposto, arbitrando o 'valor de mercado' a cada momento segundo
critérios administrativos de que o contribuinte não participa. O valor é
atribuído previamente e não tem base na impossível avaliação de cada
imóvel, mas em parâmetros não delineados nos autos que não consideram
as peculiaridades do mercado (que reflete no contrato) e do imóvel. Ora,
o valor de mercado é tão somente o valor que pagam pelo bem e
corresponde ao valor do negócio; não é o valor de outro bem nem de
outro negócio, que nunca são iguais em suas características. O
arbitramento do valor pelo Secretário Municipal de Finanças ofende a lei,
conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal de
Justiça. O valor venal do ITBI, portanto, é o valor do contrato ou o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019819-77.2019.8.26.0053 -Voto no 546-20 JV
8
venal do IPTU, o que for maior, e nada mais que isso.
7. A ilegalidade do valor de referência arbitrado pelo município para o
ITBI reflete no valor de referência utilizado para o ITCMD; pois se ilegal
para um, não serve de base para o outro. Do mesmo modo, o ITCMD
deve ser calculado sobre o valor da transmissão ou sobre o valor venal do
IPTU, afastado o valor de referência mencionado na lei estadual
conforme estabelece a jurisprudência:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E
DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD). BASE DE
CÁLCULO. DECRETO No 55.002/2009. Vulnera o § 1o do inciso II do art. 97
do Código Tributário Nacional a alteração, por meio de decreto regulamentar,
da base de cálculo de tributo. Não provimento da remessa obrigatória e da
apelação. (AC no 0034958-04.2010, 1a Câmara Extraordinária de Direito
Público, 21-10-2014, Rel. Ricardo Dip).
APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. ITCMD.
Imóvel rural. Base de cálculo. Tributo recolhido com base no valor venal,
constante do ITR. Notificação para recolhimento complementar, de acordo com
o valor médio de mercado. Ordem concedida. Admissibilidade. Desnecessário
o esgotamento da via administrativa para impetrar mandado de segurança.
Inteligência do art. 5o, XXXV, CF. Ausência de recurso administrativo, com
efeito suspensivo, pendente de julgamento. Base de cálculo do ITCMD que
deve ser calculada pelo valor venal do imóvel, nos termos da Lei Estadual no
10.705/2000. Ilegalidade do Decreto no 55.002/2009. Inteligência do artigo 97,
inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional. Precedentes. Rejeição de matéria
preliminar Apelação e reexame necessário não providos. (AC no
1019235-66.2014, 6a Câmara de Direito Público, 3-11-2014, Rel. Maria Olívia
Alves)”
Tais razões de decidir, que adoto integralmente, demonstram, à
saciedade, que era mesmo de rigor o afastamento do valor de referência utilizado
pelo munícipio de São Paulo para o lançamento do ITBI como base de cálculo do
imóvel sujeito ao ITCMD.
Em suma, de tudo o que ficou consignado se conclui que era
mesmo de rigor a concessão da segurança. Anoto que esta 10a Câmara adotou igual
entendimento na Apelação no 1001378-53.2015.8.26.0032, j. 04.07.2016, v.u., que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019819-77.2019.8.26.0053 -Voto no 546-20 JV
9
versou sobre o imposto incidente na transmissão de imóvel urbano e da qual fui
Relator.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso oficial.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR